Tribunal: STF
Processo: RE 1250041
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria assim ementada: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.“
    Inconformada com essa decisão, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que “[a] permanecer o entendimento adotado pela decisão agravada, uma lei federal pode ser válida em algumas unidades da Federação e em outras não, como no caso suscitado no presente recurso extraordinário”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. 
    Passo ao reexame do recurso extraordinário. 
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI Nº. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INCIDENTE. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. ARTS. 927, V E 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. 
    I -A Lei nº 13.654/2018 revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do CP, que dispunha sobre a majorante concernente ao emprego de arma. 
    II - O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, nos autos de nº 2018.00.2.005802-5, para desconstituir a norma desde o início, somente para as partes do processo (efeitos inter pars e ex tunc). 
    III - Referida decisão deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários desta Casa de Justiça, nos termos dos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicados subsidiariamente por força do art. 3º, do CPP. 
    IV - Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018 de modo a manter vigente o inc. I, §2º, art. 157 do CP, que estabelece como causa de aumento de pena nos crimes de roubo o emprego de violência ou ameaça exercida com arma (branca ou de fogo), com aumento na ordem de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade). 
    V - Afastado o fundamento jurídico que possibilitou a modificação da reprimenda pelo d. Juízo da Execução, qual seja, lei posterior mais benéfica (art. 66, I, da LEP), pela declaração de inconstitucionalidade, deve ser mantido íntegro o título executivo. 
    VI - Recurso conhecido e provido.” (Doc. 1, p. 163-164) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XL, e 58, § 2º, I, da Constituição Federal.
    Segundo o recorrente, o Tribunal a quo “declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei 13.654/2018 por entender que, com a publicação errada do texto final da CCJ no Diário Oficial, uma parte do processo legislativo foi suprimida, uma vez não há como saber se teriam sido interpostos recursos caso o artigo, que previa a revogação do inciso I, §2, art. 157 CP, houvesse sido publicado”, razão pela qual “teria sido suprimida a oportunidade de eventual recurso por um décimo dos membros do Senado. Restando, assim, segundo o TJDFT, violados os arts. 58, § 2°, inc. I, da CF e 91 do RISF”. (Doc. 1, p. 194) 
    Ressalta que “o acórdão entendeu que a Comissão de Redação Legislativa (CORELE) do Senado Federal, ao verificar a divergência entre o texto aprovado pela CCJ o texto publicado no Diário Oficial, deveria ter comunicado a CCJ e não ter promovido a correção material do texto final de forma autônoma, dado que, não teria competência para tal”. (Doc. 1, p. 194-195) 
    O recorrente sustenta a constitucionalidade da Lei em referência sob o argumento de que “não há qualquer indicativo de que mera irregularidade de publicação sanada logo após pela Comissão de Redação Legislativa (CORELE) tenha comprometido eventual recurso de Senadores ao Plenário da Casa. Diferentemente do acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal, que trabalhou com hipóteses, o fato é: nenhum Senador ou Senadora questionou processo legislativo em debate”, ressaltando que “o processo do PLS 149/2015 foi discutido, votado e aprovado com texto final contendo expressamente a revogação do art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal“. (Doc. 1, p. 196) 
    Ademais, registra que “após a aprovação pela Câmara dos Deputados o projeto retornou ao Senado Federal e mais uma vez não restou registrado nenhuma irresignação com a revogação do inciso I do artigo 157 do Código Penal”. (Doc. 1, p. 197) 
    Aduz, ainda, quanto ao argumento de que “a Coordenação de Redação Legislativa (CORELE) do Senado Federal não teria competência para alterar o texto final publicado no Diário Oficial”, que “o ocorrido não ultrapassa a esfera da mera irregularidade formal, tendo em vista que o texto aprovado pela CCJ já continha expressamente a revogação do incio I do §2° do art. 157 do Código Penal, na sequência corrigida”. (Doc. 1, p. 198) 
    Continua desenvolvendo seu raciocínio sob o fundamento de que “em um Estado Democrático de Direito fundado na independência entre os Poderes, a vontade do legislador deve prevalecer em face de mínimas irregularidades, principalmente quanto tais irregularidades sequer são apontadas pela respectiva Casa”. (Doc. 1, p. 200) 
    Requer, por fim, “o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 4° da Lei 13.654/2018, harmonizando a aplicação da lei no Distrito Federal aos demais entes federados e à vontade legislativa, reformando-se, assim, o acórdão recorrido para manter a nova dosimetria trilhada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal”. (Doc. 1, p. 203) 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. (Doc. 1, p. 218)
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso merece prosperar. 
    Ab initio, pontuo que o presente recurso extraordinário tem por objeto acórdão declaratório da inconstitucionalidade formal de lei federal que, alterando a redação do art. 157 do Código Penal, passou a prever, como causa de aumento do crime de roubo, em lugar da expressão emprego de arma, a expressão mais restritiva emprego de arma de fogo. 
    Ao fazê-lo, o legislador, simultaneamente à elevação da pena cominada ao roubo com emprego de arma de fogo (que, antes, era de 1/3 até 1/2 e, na nova redação, passou a ser de 2/3), excluiu a possibilidade da interpretação judicial anteriormente prevalecente, segundo a qual a causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP, aplicava-se, igualmente, ao emprego de arma branca. 
    Em razão disso, entendendo ter havido novatio in mellius, a Defensoria Pública do Distrito Federal requereu sua aplicação retroativa, para reduzir a pena aplicada ao ora Recorrente, condenado pela prática do crime de roubo mediante emprego de arma branca. 
    O juízo das execuções, ao analisar o pleito defensivo, assentou a constitucionalidade da Lei 13.654/2018 e utilizou o emprego de arma branca como circunstância judicial desfavorável, aferida na primeira fase da dosimetria. 
    Entendeu que, embora o art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, preveja causa de aumento de 2/3 unicamente para as hipóteses de emprego de arma de fogo, o emprego de arma branca não se tornou, em razão disso, um indiferente penal, podendo e devendo ser levado em consideração no momento da dosimetria e na valoração negativa das circunstâncias judiciais. 
    Nada obstante, o TJDFT, ao julgar o recurso interposto pelo Parquet, declarou a inconstitucionalidade formal da novel redação do art. 157, §2ºA, do Código Penal, razão pela qual considerou aplicável a causa de aumento pelo emprego de arma branca constante da redação anterior do §2º do mesmo dispositivo legal. 
    Neste contexto, saliento que, tratando-se de normas relativas ao procedimento de elaboração das leis, a competência do Poder Judiciário para sindicar a constitucionalidade do ato circunscreve-se ao alegado desrespeito das normas constitucionais ínsitas ao processo legislativo (CRFB/88, artigos. 59 a 69). 
    Tratando-se de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, afigura-se inadmissível a análise e modificação, pelo Judiciário, da compreensão conferida, internamente, pelo Legislativo, às respectivas previsões, por se tratar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, de ato classificado como interna corporis. 
    Deveras, oportuno demarcar que esta Suprema Corte já assentou que tais atos não estão sujeitos ao controle judicial, de sorte que sua apreciação deve restringir-se ao âmbito do Poder Legislativo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, in verbis: 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Omissão da Câmara dos Deputados. Não envio de Parecer da CCJ à publicação. 3. Competência exclusiva da casa legislativa para impulso e elaboração da pauta de suas atividades internas. Ato interna corporis. Não sujeito ao controle judicial. Separação de Poderes. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 25.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. FORMA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os atos classificados como interna corporis não estão sujeitos ao controle judicial (Precedentes: MS 22.183, Redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12/9/2003) 2. In casu, restou claro que o ato praticado pelo impetrado, diante da situação fática descrita pelos impetrantes, envolveu a interpretação dos dispositivos regimentais, ficando restrita a matéria ao âmbito de discussão da Câmara dos Deputados. Dessa forma, afigura-se incabível o mandado de segurança, pois não se trata de ato sujeito ao controle jurisdicional (Precedentes: MS 28.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/5/2009, e MS 33.705 AgR, Rel. Min.Celso de Mello Dje 29/3/2016). 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 31.951-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2016) 
    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO PODER LEGISLATIVO: CONTROLE JUDICIAL. ATO INTERNA CORPORIS: MATÉRIA REGIMENTAL. I. - Se a controvérsia é puramente regimental, resultante de interpretação de normas regimentais, trata-se de ato interna corporis, imune ao controle judicial, mesmo porque não há alegação de ofensa a direito subjetivo. II. - Mandado de Segurança não conhecido.” (MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 12/9/2003) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE INDEFERIU, PARA FINS DE REGISTRO, CANDIDATURA AO CARGO DE 3º SECRETÁRIO DA MESA, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º DO REGIMENTO DA CÂMARA E DO § 1º DO ART. 58 DA CONSTITUIÇÃO. 1. Ato do Presidente da Câmara que, tendo em vista a impossibilidade, pelo critério proporcional, defere, para fins de registro, a candidatura para o cargo de Presidente e indefere para o de membro titular da Mesa. 2. Mandado de Segurança impetrado para o fim de anular a eleição da Mesa da Câmara e validar o registro da candidatura ao cargo de 3º Secretário. 3. Decisão fundada, exclusivamente, em norma regimental referente á composição da Mesa e indicação de candidaturas para seus cargos (art. 8º). 3.1 O fundamento regimental, por ser matéria interna corporis, só pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário. 3.2 Inexistência de fundamento constitucional (art. 58, § 1º), caso em que a questão poderia ser submetida ao Judiciário. 4. Mandado de segurança não conhecido, por maioria de sete votos contra quatro. Cassação da liminar concedida.” (MS 22.183, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o Acórdão Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 12/12/1997) 
    In casu, o acórdão recorrido, acolhendo decisão exarada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJDFT no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Destaco do voto condutor do acórdão proferido pelo Conselho Especial os seguintes pontos: 
    “Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal (CCJC), o projeto de lei foi distribuído à relatoria do Senador Antonio Anastasia e, nos termos do parecer do relator reformulado para incorporar ao texto a emenda aditiva apresentada pela Senadora Simone Tebet, foi aprovado pela Comissão (fls. 243/9), ficando mantida a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal. 
    Importante ressaltar que a matéria foi apreciada pela CCJC em caráter terminativo, em que é dispensada a deliberação pelo Plenário do Senado, salvo se houver recurso subscrito por um décimo de Senadores, nos termos dos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do SF, in verbis : 
    […] 
    No entanto, o texto final do PLS nº 149/15 foi elaborado pela CCJC sem o art. 3º, que previa a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 250/1), e enviado para ciência do Presidente do Senado Federal (fl. 252). 
    Portanto a questão referente à revogação da causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo, efetivamente aprovada pela CCJC, não foi submetida aos demais Senadores, por meio de publicação no Diário do Senado Federal, para fins de apresentação do recurso previsto nos §§ 3º e 4º do art. 91 do RISF (fl. 254). 
    Encerrado o prazo de cinco dias úteis em 20/11/17, sem a interposição de recurso (fl. 257), o texto final foi revisado pela Coordenação de Redação Legislativa - CORELE (fl. 267), momento em que a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal foi reincluída no projeto de lei, que posteriormente foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados (fls. 255/6). 
    Acrescente-se que na Casa revisora o PLS nº 149/15 passou a tramitar como PL nº 9.160/17 e foi aprovado um Substitutivo, mas sem modificação do dispositivo que previa a revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal (fls. 284/9), o qual, após retornar ao Senado Federal, foi aprovado pelo Plenário, encaminhado à sanção presidencial e deu origem à Lei 13.654/18, cujo art. 4º é objeto da presente arguição de inconstitucionalidade. 
    Com a descrição de toda a tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que, de fato, houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela CCJC, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário. 
    Embora se possa alegar que mesmo com a publicação do correto texto final da CCJC não há certeza de que seria interposto recurso pelos demais Senadores, fato é que uma fase do processo legislativo foi suprimida, o que não se confunde com matéria interna corporis , em clara violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do RISF. 
    […] 
    Ressalte-se, por oportuno, que o vício identificado no processo legislativo é insanável, por isso não há convalidação por meio da sanção presidencial”. (Trecho extraído do acórdão vinculado ao processo 2018.00.2.005802-5 junto ao sítio do TJDFT) 
    Nada obstante, mostra-se inegável que o acórdão recorrido não apontou, no processo legislativo do caso sub examine, qualquer desbordamento do que preceituam os artigos 59 a 69 da Constituição Federal. 
    Deveras, resta inafastável a constatação de que o procedimento apontado como violado restringe-se à interpretação do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que regula o procedimento a ser adotado na hipótese de interposição do recurso previsto no artigo 58, § 2º, I, da Constituição Federal. 
    Dessume-se que o acórdão recorrido, diante da situação fática descrita nos autos, envolveu exclusiva interpretação de dispositivos regimentais, ficando retida a matéria ao âmbito de discussão parlamentar. Nesse sentido é a lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35º ed., São Paulo: Malheiros, 2013, p. 35), ao dispor que “atos interna corporis do Legislativo são aquelas deliberações do Plenário, das Comissões ou da Mesa que entendem direta e exclusivamente com as atribuições e prerrogativas da corporação”. 
    Consectariamente, a matéria julgada pelo Tribunal a quo revela-se exclusivamente interna corporis, cujo controle deve ser realizado no âmbito da própria Casa Legislativa, sob pena de ultraje à Separação de Poderes e à independência do Senado Federal para disciplinar o seu funcionamento de acordo com suas normas regimentais, mormente diante da ausência de previsão constitucional expressa sobre a obrigatoriedade de submissão, mediante recurso, ao pleno da Casa Legislativa de matéria decidida pelas Comissões. 
    No mesmo sentido: RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/2020. 
    Ex positis, PROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença do Juízo da Vara de Execuções Penais.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente